Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703301-67.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. I – É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pela firme declaração da vítima, confirmada por laudo pericial e por depoimento judicial de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, corroborada por demais elementos probatórios e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV – Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática de lesões corporais, em razão do temor causado na vítima que teve que se esconder e fugir pelo matagal, durante a madrugada. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Afere-se, portanto, que o relato da vítima sobre a agressão sofrida no dia dos fatos foi cabalmente confirmado pelo depoimento judicial da testemunha Izabel, no sentido de que MARCOS ANTONIO a agrediu com um soco na boca e com um golpe de capacete na cabeça, motivo pelo qual se escondeu no mato ao lado da estrada e, após a retirada do apelante, procurou socorro no local de trabalho da testemunha Izabel (Id. 66739846 - Pág. 6). No presente caso, o depoimento da vítima produzido na fase extraprocessual, aliado ao exame pericial e ao depoimento da testemunha Izabel em Juízo, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam acervo suficiente para comprovar que o réu, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima, em contexto de violência doméstica. Assim, a prova colacionada nos autos é robusta na comprovação da autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, o que afasta a possibilidade de absolvição do réu, conforme pretendido pela Defesa (Id. 66739846 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002